Tribunal: TJDFT
Processo: 0717734-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVADO. NULIDADE. RECONHECIDA. PARCELA DIVERSA DA OFERTADA. PROMESSA DE CRÉDITO. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Descabe a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.
2. Quanto à produção de efeitos, o negócio jurídico pode ser analisado em planos sucessivos: existência, validade e eficácia. Os requisitos da existência, por seu turno, são: a) manifestação de vontade dos contratantes; b) agente emissor da vontade; c) objeto; d) forma. Na ausência de qualquer dos quesitos estruturais, o negócio sequer ingressa no mundo jurídico. Nesta situação, o contrato é nulo e não se pode falar em produção de efeitos.
3. Já a anulação do negócio jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente.
4. Constatado que a empresa administradora de consórcio, por meio de seu representante, deixou de prestar as informações adequadas e claras, adotando método desleal para convencer a consumidora a adquirir um produto, sabendo que não correspondia à necessidade da cliente, o negócio jurídico é nulo diante da existência de vício no consentimento.
5. Nos termos dos arts. 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor é dever do fornecedor prestar informações corretas, claras e precisas sobre as características, composições e preços dos produtos e serviços.
6. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, o que demanda comprovação de considerável abalo à honra daquele que sofreu com a nulidade da avença, o que não ocorreu no caso dos autos.
7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido parcialmente.